Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-10.2014.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003149-10.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INCORPORADORA ITALIA LTDA - CNPJ: 37.504.396/0001-14 (APELADO), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - CPF: 918.386.811-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO
PROMITENTE VENDEDOR
– PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal”.
(N.U 1022856-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
-MT, nos autos da Execução Fiscal nº
0003149-10.2014.8.11.0041
,
que acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da parte
INCORPORADORA ITALIA LTDA, para declarar extinta a ação,

determinar o cancelamento das CDA ́s 2010/0428546 e 2011/0563701, bem como para condenar a exequente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

Aduz que, nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional, o contribuinte do IPTU e o titular do domínio do imóvel,
ou o seu possuidor a qualquer título.

Sustenta que, a
promessa de compra e venda de imóvel somente tem sido admitida como forma de atribuir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU quando for registrada no ofício imobiliário, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Argumenta que, nesses casos o STJ entende que o vendedor e os adquirentes possam a ter responsabilidade solidária, e não que o vendedor que possui o domínio deve ser excluído da responsabilidade de pagar o tributo.

Assevera que, o contrato de promessa de compra e venda apenas assinado pelas partes não se assemelha à transferência de propriedade registrada na matrícula do respectivo imóvel.

Ao final, pugna pelo
provimento do presente recurso
, para reformar a decisão obrigada, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade e, por conseguinte, determinar o prosseguimento do feito executivo.

A parte apelada não apresentou contrarrazões recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o MUNICÍPIO DE CUIABÁ ajuizou, a Ação de Execução Fiscal nº
0003149-10.2014.8.11.0041
, em desfavor da parte Apelada
INCORPORADORA ITALIA LTDA
, visando o recebimento de crédito tributário decorrente da ausência de recolhimento de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU, referente ao exercício de 2008 e 2009, inscrito nas
CDA ́s 2010/0428546 e 2011/0563701
.

A pessoa jurídica
INCORPORADORA ITALIA LTDA,
em defesa, opôs exceção de pré-executividade, onde arguiu que não poderia ser responsabilizada pelo pagamento do referido tributo, uma vez que, no ano de 2007, teria vendido o imóvel para
ALFREDO JOSÉ PENHA
.

O Magistrado
a quo
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade da parte
INCORPORADORA ITALIA LTDA, para declarar extinta a ação, determinar o cancelamento das CDA ́s executadas e a condenação da exequente/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais a serem fixados em 20% (vinte por cento) do valor da causa, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações passo a análise da insurgência recursal.

Pois bem. A controvérsia reside no reconhecimento da ilegitimidade ou não da executada no que tange ao débito de IPTU inscrito na
CDA ́s 2010/0428546 e 2011/0563701
.

Sobre o assunto, o art. 34 do Código Tributário Nacional dispõe que
“o c
ontribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.

Já art. 32 do mesmo Códex traz que o fator gerador do IPTU a
propriedade,

o domínio útil ou a posse de bem imóvel, como cito:

“
Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município”.

Com efeito, t
anto o possuidor (promitente comprador) do imóvel, quanto o seu proprietário (promitente vendedor) possuem responsabilidade em relação ao pagamento do IPTU.

A matéria é inclusive pacífica na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA QUESTÃO SUMARIAMENTE. LEGITIMIDADE DO PROMITENTE VENDEDOR. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPETITIVO. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
[...]
4. O Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 1.111.202/SP e 1.110.551/SP, julgados sob o rito dos recursos repetitivos, firmou tese de que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU; e cabe à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo do IPTU".
5. Somente haverá a exclusão do proprietário do imóvel da qualidade de contribuinte do IPTU caso a própria legislação municipal retire sua responsabilidade. 6. Não havendo qualquer peculiaridade provada nos autos a justificar a não incidência do precedente firmado por esta Corte Superior (ao menos em sede de cognição sumária), é o caso de prover o recurso especial sob análise, determinando-se a reinclusão do recorrido no polo ativo da presente demanda. 7. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1662859/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 29/09/2017)

Além disso, este Sodalício tem entendido que a promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à fazenda pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – PROMESSA DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RECURSO DESPROVIDO.
Não pode ser reconhecida por meio de exceção de pré-executividade a ilegitimidade passiva do titular do domínio quando não constar registro da alienação na matrícula do imóvel ou qualquer prova da comunicação da transação à Fazenda Pública Municipal
”.
(N.U 1022856-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)

“TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. Conforme orientação do STJ, considera que "tanto o promitente comprador (possuidor a qualquer título) do imóvel quanto seu proprietário/promitente vendedor (aquele que tem a propriedade registrada no Registro de Imóveis) são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU”. (REsp 1695772/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017).
A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN
. Recurso provido”.
(N.U 0044837-49.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 03/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO PROVIDO. [...] 3-
A promessa de compra e venda de imóvel não registrada no ofício imobiliário não pode ser oposta à Fazenda Pública, nem tem o condão de transferir a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, nos termos do art. 123 do CTN
”.
(TJMT M- Ap 37560/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/10/2016, publicado no DJE 10/10/2016)”. (N.U 0044712-81.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 16/07/2020)

No caso dos autos, a pessoa jurídica
INCORPORADORA ITALIA LTDA, apesentou como prova de que o imóvel teria sido vendido para
ALFREDO JOSÉ PENHA
, antes da ocorrência do fato gerador, apenas um
“instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel objeto de loteamento”
assinado pelo promitente vendedor e promitente comprador.

Todavia, a executada não demonstrou que a

promessa de compra e venda de imóvel foi registrada no cartório de ofício imobiliário e/ou que a Fazenda Municipal teria sido informada acerca da suposta avença.

Assim, não há que se falar, na hipótese, em ausência de legitimidade passiva da Apelada - quem detém o domínio do imóvel – da responder pela dívida de IPTU cobrado na presente ação.

Ante o exposto,
conheço e dou provimento ao presente recurso
, para reformar a decisão obrigada, no sentido de rejeitar a exceção de pré-executividade oposta pela ora Apelada, determinando o regular prosseguimento do feito executivo.

Por conseguinte, diante do prosseguimento da ação, afasto a condenação da Fazenda Pública Municipal relativa ao pagamento dos honorários fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023